Tribunal: TJDFT
Processo: 0703380-18.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL
Data de julgamento: 2023-08-15
Data de publicação: 2023-08-18

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO. TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO PARA APURAR EVENTUAIS RESPONSABILIDADES PELO DESABAMENTO DE VIADUTO NA DF-002 (EIXO RODOVIÁRIO SUL) SOBRE A GALERIA DOS ESTADOS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NÃO CONFIGURADA. ATO COLEGIADO QUE DETERMINOU A INTIMAÇÃO DOS IMPETRANTES PARA PRESTAR ESCLARECIMENTOS SOBRE O FATÍDICO EVENTO SEM FIRMAR QUALQUER PREJULGAMENTO. AUSENCIA DE LESÃO OU AMEAÇA A DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SEGURANÇA DENEGADA.
1. Dispõe o art. 5o, inciso LXIX, da Constituição Federal que conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público. 1.1. Nesse mesmo sentido também é a disposição contida no art. 1o, da Lei no 12.016/2009, em que prevê a concessão de mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.
2. Sempre que o ato administrativo contraria princípios constitucionais e administrativos, cabe a intervenção do Poder Judiciário para se pronunciar sobre sua licitude. Tal intervenção não implica a substituição do Poder Público, buscando apenas examinar se o ato inquinado se condiz com os princípios da legalidade, da moralidade, da motivação, da publicidade e da finalidade, aferindo se realmente atende a supremacia do interesse público, que deve ser observada pela Administração nos concursos públicos.
3. Nos termos da jurisprudência do egrégio Supremo Tribunal Federal, exposta por meio do Tema 899, “é prescritível a pretensão de ressarcimento ao erário fundada em decisão de Tribunal de Contas”. 3.1. As regras de prescrição a serem observadas no âmbito dos procedimentos administrativos junto ao Tribunal de Contas do Distrito Federal são aquelas derivadas da Lei Federal 9.873/1999, as quais incidem por analogia, em razão da ausência de legislação distrital específica disciplinando a matéria. Precedente desta Corte Especial.
4. Para fins de reconhecimento da prescrição intercorrente no curso de procedimento administrativo, devem os autos estarem paralisados por mais de três anos sem julgamento ou mesmo sem qualquer despacho, nos termos do art. 1o, §1o da Lei 9.873/1999, o que não é o caso ora tratado.4.1. Afastada pelo TCDF, em decisão posterior à impetração, a eventual prescrição trienal/intercorrente nos autos, considerando o regular e efetivo andamento do processo em questão.
5. Da análise do caso aqui submetido, verifica-se que os impetrantes não são tratados como denunciados pelos fatos decorrentes do desabamento do viaduto situado no Eixo Rodoviário – próximo a Galeria dos Estados –, mas que apenas foram intimados a prestarem esclarecimentos para fins de apurar eventuais responsáveis pelo fatídico evento ocorrido nesta Capital Federal no ano de 2019. 5.1. Portanto, a atribuição efetiva de responsabilidade pelo evento encontra-se em cenário hipotético, incerto e futuro, motivo que também impossibilita constatar de plano, no presente momento, eventual lesão ou mesmo ameaça de lesão a direito líquido e certo que ampare o uso da via mandamental. 5.2. O próprio ato impugnado deixa expresso que o chamamento em questão não denota qualquer prejulgamento do mérito, razão pela qual não há, por ora, qualquer direito líquido e certo a ser tutelado por meio desta ação constitucional.
6. Mandado de Segurança conhecido. Ordem denegada.